Tribunal: TJBA
Processo: 8039130-69.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Revisão Criminal n.º 8039130-69.2025.8.05.0000 Revisionante: Eduardo Silva Dias Advogado: Dr. Salvador Coutinho Santos (OAB/BA: 9.153) Advogada: Dra. Dinalva Pinheiro Cintra (OAB/BA: 50.359) Processo referência: 8001386-02.2022.8.05.0176 (Apelação) Turma Julgadora do Recurso de Apelação: Des. Aliomar Silva Britto (Relator), Des. Álvaro Marques de Freitas Filho e Desa. Ivone Bessa Ramos Procurador de Justiça: Dr. Rômulo de Andrade Moreira Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO REVISÃO CRIMINAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO (ART. 157, § 2º, INCISO II, e § 2º-A, INCISO I, POR TRÊS VEZES, EM CONCURSO FORMAL, E ART. 159, CAPUT, POR DUAS VEZES, EM CONCURSO FORMAL, TODOS DO CÓDIGO PENAL). PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO E, SUBSIDIARIAMENTE, DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA RECEPTAÇÃO E RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INACOLHIMENTO. MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO PELA PRIMEIRA TURMA DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL QUANDO DO JULGAMENTO DO APELO DEFENSIVO, COM AMPARO EM PROVAS ROBUSTAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. COAUTORIA EVIDENCIADA. INADMISSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA AÇÃO REVISIONAL COMO SUCEDÂNEO RECURSAL PARA O MERO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. NÃO APRESENTADOS FATOS NOVOS OU ELEMENTOS SUFICIENTES PARA AFASTAR A COISA JULGADA. CONTRARIEDADE À EVIDÊNCIA DOS AUTOS NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE ERRO TÉCNICO OU INEQUÍVOCA INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. DETRAÇÃO PENAL. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. READEQUAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. INVIABILIDADE. PENA DEFINITIVA SUPERIOR A 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO. REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. I – Cuida-se de Revisão Criminal proposta por Eduardo Silva Dias, insurgindo-se contra o acórdão proferido pela Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal, que conheceu e negou provimento ao Apelo defensivo (n.º 8001386-02.2022.8.05.0176). II – Narra a denúncia, in verbis: “Consta do procedimento apuratório que, no dia 30/05/2022, os denunciados [DANILO JORGE SACRAMENTO DOS SANTOS, EDUARDO SILVA DIAS, DANIEL DOS SANTOS CORREIA e REGINALDO BORGES DOS SANTOS], mediante divisão de tarefas, união de desígnios e o emprego de grave ameaça exercida com armas de fogo, voluntária e conscientemente, subtraíram bens pertencentes a VINÍCIUS DE OLIVEIRA SANTANA, LUIZ CARLOS GOMES CORREIA e DHONILTON PAIXÃO SANTANA, além de sequestrar as duas últimas vítimas com o fim de exigir pagamento pelo resgate. Consoante apurado, verificou-se que a vítima VINÍCIUS DE OLIVEIRA SANTANA anunciou, na rede social Facebook, a venda de maquinário de padaria, tendo recebido o contato de pessoa identificada como Rodrigo Santos, segundo o qual o seu sogro, de nome José Carlos, desejaria adquirir os bens à venda. Ato contínuo, o suposto comprador José Carlos solicitou da vítima que enviasse os itens para a cidade de Nazaré/BA, enviando-lhe transferência bancária na modalidade PIX no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), destinado ao abastecimento do caminhão que realizaria o transporte. O Sr. VINÍCIUS DE OLIVEIRA SANTANA, então, solicitou que o Sr. LUIZ CARLOS GOMES CORREIA, prestador do serviço de frete, se deslocasse da cidade de Ruy Barbosa à Nazaré com o maquinário de padaria, em companhia do Sr. DHONILTON PAIXÃO SANTANA, onde a mercadoria seria entregue ao pretenso comprador. Ao chegarem no local combinado para o encontro na cidade de Nazaré, por volta das 11 horas da manhã do dia 30/05/2022, as vítimas LUIZ CARLOS e DHONILTON entraram em contato com o suposto comprador, o qual solicitou que levassem a mercadoria até o sítio de sua propriedade, orientando o motorista a encontrar seu pretenso neto num posto de gasolina localizado na cidade de Aratuípe/BA. Chegando ao aludido posto e após aguardarem por aproximadamente uma hora e vinte minutos, um rapaz identificou-se às vítimas como neto do comprador e adentrou no caminhão em companhia delas, a pretexto de guiar-lhes até o sítio onde o maquinário finalmente seria entregue. Enquanto deslocavam-se até o suposto sítio, as vítimas foram surpreendidas por um outro agente, o qual saiu do matagal portando arma de fogo e anunciou o assalto, momento que o suposto neto do comprador, também portando arma de fogo, rendeu as vítimas a fim de apoderar-se dos seus objetos. Nesta oportunidade, os dois agentes executores do roubo, ainda não identificados, levaram as vítimas LUIZ CARLOS e DHONILTON para dentro do mato, oportunidade em que subtraíram os aparelhos celulares de ambas as vítimas, a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) pertencente a LUIZ CARLOS e de R$ 100,00 (cem reais) pertencente a DHONILTON. Ademais, determinaram os indivíduos, com o emprego de grave ameaça exercida com as armas de fogo e de violência real, mediante tapas e golpes de porrete, que as vítimas caminhassem ainda mais para dentro do mato, tendo atravessado um rio profundo. Após, os assaltantes amarraram e vendaram as vítimas, tendo continuado com as agressões, tendo então entregado a chave do caminhão utilizado para o transporte do maquinário ao denunciado DANILO JORGE SACRAMENTO DOS SANTOS, que saiu para ligar o veículo e ocultá-lo. Durante a prática delitiva, os executores do roubo afirmavam às vítimas que iriam queimar o caminhão, que elas não deveriam olhar em seus rostos, que iriam morrer e, ainda, fizeram vídeos e tiraram fotos das mesmas, além de exigir-lhes que implorassem por suas vidas. Em continuidade, determinaram ainda os criminosos que a vítima DHONILTON enviasse mensagens de áudio à vítima VINÍCIUS, solicitando-lhe a quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) pelo seu resgate e de LUIZ CARLOS, sob pena de serem mortos caso não houvesse o pagamento. Não contentes, os agentes delitivos adotaram idêntica providência em desfavor da esposa do Sr. DHONILTON, identificada como ÉRICA JESUS DOS SANTOS, exigindo desta o pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) até as 20 horas do dia 30/05/2022, afirmando-lhe que se o pagamento não fosse feito, iriam enviar a fotografia das cabeças de DHONILTON e de LUIZ CARLOS, bem como que não deveria envolver a polícia no caso, sob pena de matarem as vítimas. Diante de todo o quadro até então narrado, a vítima VINÍCIUS entrou em contato com a Delegacia de Polícia Civil de Nazaré das Farinhas, comunicando o ocorrido, oportunidade em que foram iniciadas diligências no intuito de localizar o caminhão que transportava o maquinário de padaria, o qual fora encontrado na Rodovia BA-001, sentido Aratuípe - Nazaré, sendo conduzido pelo denunciado DANILO JORGE SACRAMENTO DOS SANTOS. Questionado pelos agentes de segurança pública a respeito do veículo, o citado agente esclareceu ter sido contratado pelo também denunciado DANIEL DOS SANTOS CORREIA para realizar o traslado do caminhão e das mercadorias em si contidas da estrada de chão para o bairro do Apaga Fogo, em Nazaré/BA. A partir de então, desenvolveram-se diligências que culminaram na prisão de DANIEL em seu estabelecimento comercial, o qual narrou aos policiais, por sua vez, que fora contratado por seu primo REGINALDO BORGES DOS SANTOS, que se encontra preso no Complexo Penal da Mata Escura, sediado na Capital, para que, em conjunto com EDUARDO SILVA DIAS, providenciasse uma casa para armazenar produtos roubados de panificadora, visto que REGINALDO desejava abrir um estabelecimento desta natureza para uma namorada. Esclareceu ainda DANIEL que, obtida a casa em que seriam acomodados os bens roubados, localizada no Programa Minha Casa, Minha vida do Distrito de Onha, Muniz Ferreira/BA, REGINALDO também lhe incumbiu de providenciar o motorista que conduziria o caminhão com os produtos do roubo ao local, tendo então sido contratado DANILO para realizar o referido traslado. Sendo assim, verificou-se que fora DANIEL que apanhou DANILO em sua residência e o conduziu até o local em que o caminhão se encontrava após a retirada das vítimas LUIZ CARLOS e DHONILTON, sendo evidente que REGINALDO atuou como mandante dos crimes de roubo e extorsão mediante sequestro, ao passo que DANILO, EDUARDO E DANIEL desenvolveram atividades compartimentadas para garantir o sucesso das empreitadas criminosas. Outrossim, identificado pelos policiais atuantes no caso que o Denunciado EDUARDO SILVA DIAS atuou em conjunto com os demais comparsas para garantir o local adequado para acondicionar o produto do roubo, desenvolveram diligências que culminaram na sua localização e prisão em flagrante. Ademais, mediante as diferentes condutas, afetaram-se três patrimônios distintos, dado que foram subtraídos o maquinário pertencente a VINÍCIUS, o aparelho celular e dinheiro pertencente a LUIZ CARLOS e, igualmente, o celular, relógio e dinheiro pertencentes a DHONILTON, tratando-se de hipótese de concurso formal de crimes. Por fim, considerando a duplicidade de vítimas sequestradas e de pessoas a quem se exigiu o pagamento de resgate para libertação de LUIZ CARLOS e DHONILTON, configurado também está o concurso formal de crimes em relação à extorsão mediante sequestro”. III – Concluída a instrução criminal, o Revisionante foi condenado, juntamente com outros corréus, pela prática dos crimes tipificados no art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I (por três vezes), em concurso formal, e no art. 159, caput (por duas vezes), em concurso formal, todos do Código Penal, às penas de 20 (vinte) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 63 (sessenta e três) dias-multa. Em face do édito condenatório, a defesa interpôs Recurso de Apelação. A Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal negou provimento ao Apelo, redimensionando, de ofício, a pena de multa para 50 (cinquenta) dias-multa. Posto isto, ainda inconformado, Eduardo Silva Dias ajuizou a presente Revisão Criminal. IV – Sustenta o Revisionante, em síntese, que a sentença condenatória - mantida pela Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal quando do julgamento do Apelo defensivo - é flagrantemente ilegal, pois inexiste qualquer prova de que tenha participado diretamente dos atos de roubo, sequestro ou extorsão, tampouco de que tenha ameaçado ou agredido as vítimas. Aduz que a sua colaboração limitou-se a ceder as chaves de um imóvel, supostamente para guarda de bens, sem qualquer comprovação de ciência sobre a origem ilícita ou sobre o sequestro de vítimas. Acrescenta que a sua conduta, se ilícita, configura, no máximo, crime de receptação, uma vez que o imóvel sequer foi efetivamente utilizado para a ocultação dos bens. Assevera que o laudo pericial que embasou a condenação apresenta sérias inconsistências, o que compromete a credibilidade do material probatório. Salienta que a pena aplicada desconsiderou a sua participação secundária, bem como seus antecedentes e condições pessoais favoráveis. Pugna, portanto, pela procedência da ação revisional, para fins de “exclusão da condenação” pelo crime de extorsão mediante sequestro; subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para receptação; a revisão da dosimetria da pena, com o reconhecimento da participação de menor importância (art. 29, § 1º, do Código Penal); a aplicação da detração penal e a readequação do regime prisional inicial para semiaberto ou aberto. V – Da análise do feito, verifica-se a existência de certidão atestando o trânsito em julgado da condenação, permitindo o exame da pretensão (Id. 88561750). VI – É certo que a causa de pedir, na ação impugnativa autônoma revisional, restringe-se às hipóteses de cabimento taxativas constantes no art. 621, do Código de Processo Penal, as quais impõem uma cognição restrita por parte do órgão julgador, uma vez que a demanda visa a desconstituição da coisa julgada, desafiando a estabilidade normativa das decisões judiciais. Dispõe o art. 621, da Lei Adjetiva Penal: “Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida: I – quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II – quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III – quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena”. A evidência dos autos é o conjunto probatório colhido no feito e, para ser admitida a Revisão Criminal, é indispensável que a decisão condenatória ofenda frontalmente as provas colacionadas ao processo. “O objetivo da revisão criminal não é permitir uma 'terceira instância' de julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida sua pena, mas sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário. Ora, este não ocorre quando um juiz dá a uma prova uma interpretação aceitável e ponderada”. (Nucci, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado, Editora RT, 11ª ed.). Quanto ao ônus da prova nas ações revisionais, leciona Renato Brasileiro de Lima que este recai única e exclusivamente sobre o postulante. Assim, havendo dúvida sobre a inocência do Acusado, ou sobre a falsidade da prova em que se fundou a condenação, ou mesmo sobre a existência de vício processual invocado para anular o decreto condenatório, o pedido revisional deve ser julgado improcedente. (Manual de processo penal: volume único / Renato Brasileiro de Lima – 8. ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2020, p. 1.918). VII – Sobre o tema, é assente no E. Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o acolhimento da pretensão revisional, na seara criminal, deve ser excepcional, cingindo-se às hipóteses em que a suposta contradição à evidência dos autos seja patente, não podendo o pedido revisional converter-se em apelação defensiva para ampla rediscussão das provas. Na hipótese vertente, constata-se que as provas produzidas nos autos foram devidamente valoradas pela Juíza a quo, não sendo possível um novo exame, sob pena de se admitir a eternização da discussão de mérito, razão pela qual se impõe a manutenção do édito condenatório, confirmado em sede de julgamento de Recurso de Apelação. A alegação do Revisionante - de desconhecimento da origem ilícita dos bens e do sequestro em andamento - foi apreciada e rechaçada pela Magistrada singular e pela Turma Julgadora do Apelo defensivo, que - com base no conjunto probatório - concluíram pela existência de um claro liame subjetivo entre todos os envolvidos. A pretensão de desclassificação da conduta para o crime de receptação é inviável. No caso em tela, a atuação do Revisionante não foi a de um agente que, alheio aos fatos antecedentes, meramente recebe o produto do ilícito. Ao contrário, as provas demonstram, de forma inequívoca, que Eduardo figurou como coautor da empreitada criminosa desde o início, com função predefinida. Cumpre acrescentar que a matéria atinente à nulidade do laudo pericial também foi devidamente analisada pela Juíza de primeiro grau. As supostas máculas no laudo pericial - de igual modo - foram apreciadas e rejeitadas pela Turma Julgadora, conforme consta expressamente no acórdão. VIII – Consoante destacou o insigne Procurador de Justiça, pela natureza excepcional da Revisão Criminal, “a incompatibilidade da decisão com a prova dos autos somente poderá ser declarada se houver um antagonismo absoluto entre uma e outra, devendo-se sempre prestigiar a res judicata quando, em face do convencimento motivado do julgador, verificar-se nos autos elementos probatórios capazes de sustentar a condenação. Ou seja, por não se confundir a revisão com recurso de apelação, cabe ao Tribunal apenas pesquisar se a condenação tem base em algum dos elementos probatórios ou se é divorciada de todos eles. Havendo apoio em qualquer dado de convicção, a pretensão há de ser indeferida. Frise-se, portanto, que a Revisão Criminal não se presta ao recurso de apelação e não seria por via da Revisão Criminal que haveria uma ‘mera reapreciação da prova já examinada’, [...]. In casu, não há como sustentar o pleito do requerente, tendo em vista que a decisão foi proferida com lastro no conjunto probatório produzido nos autos, calcada em elementos robustos e incontestáveis, sendo impassível de supressão por meio da via eleita. Além disso, observa-se que o requerente não apresentou nenhum fato novo que pudesse amparar suas alegações. [...] Assim, o Ministério Público conseguiu provar a autoria do crime e o Juiz de Direito condenou o autor da Revisão Criminal, aplicando-lhe a pena corretamente. Ademais, o caso concreto avaliado já passou pelo filtro desse egrégio Tribunal de Justiça por meio de apelação, havendo, na ocasião, o reconhecimento de que a prestação jurisdicional esteve em total harmonia com o conjunto probatório amealhado aos autos [...]”. IX – Cumpre observar que, na espécie, mostra-se evidente a pretensão do Revisionante no sentido de revolver as provas que já foram analisadas pela Magistrada a quo, hipótese esta, contudo, que não se amolda àquelas elencadas no art. 621, do Código de Processo Penal. Frisa-se que o mero inconformismo da defesa com o provimento jurisdicional obtido não constitui vício a ser sanado através da via processual da Revisão Criminal. X – Quanto ao procedimento dosimétrico, mister esclarecer que, em sede de ação revisional, somente é possível a redução da reprimenda diante da constatação de erro técnico ou inequívoca injustiça na sua aplicação, o que não ocorreu no caso ora analisado. Na lição de Guilherme de Souza Nucci, “simplesmente alterar o quantum da pena, porque a considerou exagerada, segundo entendimento particular e subjetivo, é de todo irregular. A revisão a isso não se presta. Quando o juiz decidir, fazendo valer sua atividade discricionária, justamente o processo que envolve a escolha da pena concreta ao réu, transitando em julgado a sentença – ou o acórdão – não há que se autorizar alteração, pois é uma ofensa à coisa julgada”. (Código de Processo Penal Comentado – 15. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense). In casu, inexiste prova nova de circunstância que determine ou autorize a diminuição da pena. Não se vislumbra, também, ofensa a texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos capaz de ocasionar a redução da sanção imposta ao Revisionante. XI – Relativamente ao pedido de reconhecimento da participação de menor importância, melhor sorte não assiste ao Revisionante. Da análise do caderno processual, depreende-se que havia um liame subjetivo dos agentes envolvidos, que agiram em comunhão de esforços, com uma nítida divisão de tarefas, restando, suficientemente, comprovada a coautoria do Revisionante. É inviável a incidência do disposto no artigo 29, § 1º, do Código Penal, quando seguramente evidenciado o conluio, a divisão de tarefas e a interação dos agentes durante a execução do crime, um aderindo à conduta do outro, com o propósito de alcançar o fim almejado. Acerca da matéria, o Parecer da douta Procuradoria de Justiça: “No que concerne a aplicação da minorante do art. 29, § 1° do Código Penal, somos também pelo não acolhimento do pedido, tendo em vista que o conjunto probatório é uníssono em demonstrar a participação ativa do acusado na prática delitiva, restando evidente a divisão de tarefas entre os autores dos crimes, em consonância com o entendimento desse Tribunal de Justiça e do Juiz de primeiro grau [...]. Desse modo, não se configura participação de menor importância casos em que há ajuste prévio para a prática delitiva, bem como a conduta foi essencial para a consumação dos crimes, [...]”. XII – Por fim, no que tange à detração penal, o pleito deve ser dirigido ao Juízo da Execução Penal - competente para realizar o cômputo do tempo de prisão provisória e ajustar a pena a ser cumprida. Não é matéria afeta à Revisão Criminal. Consequentemente, inviável o acolhimento do pedido de readequação do regime prisional. A pena final, superior a 08 (oito) anos de reclusão, impõe, por força do art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal, o início do cumprimento em regime fechado, não havendo margem para a fixação de regime diverso. XIII – Parecer da Procuradoria de Justiça, pela improcedência da Revisão Criminal. XIV – REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal n.º 8039130-69.2025.8.05.0000, provenientes da Comarca de Nazaré/BA, em que figura, como Revisionante, Eduardo Silva Dias. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e JULGAR IMPROCEDENTE A PRESENTE REVISÃO CRIMINAL, e assim o fazem nos termos do voto da Desembargadora Relatora.